Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA.
1. Constatado o descumprimento da empreiteira em relação às obrigações assumidas contratualmente, ao deixar de promover o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como ao retardar injustificadamente o início da execução dos serviços, culminando com a paralização da obra, tem-se por cabível a rescisão do contrato de empreitada celebrado pelas partes litigantes.
2. De acordo com o artigo 625, inciso III, do Código Civil, o empreiteiro poderá suspender a obra, se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço.
2.1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que as modificações solicitadas pelo contratante tenham acarretado a alteração relevante do projeto, a ensejar a majoração dos custos, não há justificativa para a suspensão da obra, na forma autorizada pelo inciso III do artigo 625 do Código Civil.
3. Tratando-se de contrato de empreitada, cujo termo aditivo foi celebrado no período da Pandemia de COVID-19, não há como ser invocado o estado pandêmico como motivo de força maior para o atraso no início dos serviços ou para o abandono posterior da obra.
4. Caracterizada a culpa exclusiva da empresa contratada pela rescisão do contrato de empreitada, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, bem como ao ressarcimento do montante recebido a maior.
5. Não há razão para que os serviços de elaboração de projetos, obtenção de alvará de construção e outros procedimentos preliminares sejam excluídos do valor total contratado, sobretudo quando observado que o pagamento da primeira parcela do financiamento da obra encontrava-se condicionado à comprovação do cumprimento de tais formalidades.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.